Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sucessivos incidentes infundados. Trata-se de Embargos de declaração contra decisão colegiada que inadmitiu pedido de uniformização de jurisprudência em embargos de declaração contra agravo interno contra decisão monocrática em agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, no juízo de origem, indeferiu a antecipação de tutela para suspender o andamento do concurso público para Técnico Legislativo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou reservar vaga respectiva.
3 – Ausência de plausibilidade do direito da autora-agravante. Na origem, a embargante ingressou com ação anulatória com pedido de tutela provisória para suspender o andamento do concurso público para Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou reserva de vaga. O pleito antecipatório foi fundado na constatação de que estava ausente a probabilidade do direito alegado. O Edital 22/19 publicado para divulgação dos resultados das provas objetivas e discursivas e convocação dos candidatos para a prova prática de informática dispõe em seu anexo II, no item 3.2.10 sobre os critérios de correção e pontuação desta avaliação (Id n. 30193358). De outra parte, o STF em RE com repercussão geral da questão constitucional suscitada, que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 29/06/2015). Não demonstrou, pois, a autora, a plausibilidade de suas alegações, porém insiste em infundados incidentes.
4 – Pedido de uniformização de jurisprudência. Não é possível examinar, em incidente de uniformização de jurisprudência, os critérios de plausibilidade do direito alegado, que depende de análise de situação concreta, e perigo de dano, também avaliável em razão da necessidade de exame de prova, em sede de uniformização de jurisprudência, que se destina à uniformização do direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009, 20140111077130UNJ - (0107713-74.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Turma de Uniformização de Jurisprudência Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA), nem se analisa a divergência de entendimento sobre o direito material em confronto com a jurisprudência de tribunal (20120110336282UNJ - (0033628-88.2012.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Assim, inviável o pedido de uniformização de jurisprudência em face de decisões colegiadas em agravo interno.
5 – litigância de má-fé. A quantidade de incidentes processuais em que a autora busca desconstituir a decisão negatória de sua pretensão, tentando enfrentar com mera insistência, até mesmo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal acima citada, importa em violação à lealdade processual e constitui violação ao disposto no art. 80 do CPC: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: ...I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Caracterizada a litigância de má-fé, impõe-se a multa prevista na Lei, que fixo em valor equivalente ao valor do salário-mínimo, na forma do art. 81, § 2o do CPC. Rejeita-se, pois, os embargos de declaração e condena-se a embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 81, § 2o. do CPC.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.